Tribunal: TJDFT
Processo: 0736378-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. MENORIDADE COMPROVADA. SÚMULA 74 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o enunciado da Súmula no 74 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da menoridade do adolescente em processo-crime requer prova por documento hábil, podendo ser quaisquer documentos dotados de fé pública e capazes de comprovar a idade do menor.
2. Impossível a absolvição do apelante pelo delito previsto no art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990, uma vez que demonstrado que ele praticou o crime de roubo circunstanciado com a participação de adolescente, menor de 18 (dezoito) anos.
3. Recurso conhecido e desprovido.